Tribunal: STF
Processo: Pet 8426
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88.



    2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 



    3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.